Tribunal: TJSP
Processo: 2003882-33.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Habeas Corpus. Roubos duplamente majorados e crimes de trânsito. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (arts. 312 e 313, ambos do CPP). Delitos cometidos com grave ameaça e contra vítimas diversas. Eventuais atributos pessoais favoráveis não autorizam, por si só, a concessão da ordem. Medidas cautelares

Ementa:
Habeas Corpus. Roubos duplamente majorados e crimes de trânsito. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Inadmissibilidade. Prisão preventiva justificada nos autos (arts. 312 e 313, ambos do CPP). Delitos cometidos com grave ameaça e contra vítimas diversas. Eventuais atributos pessoais favoráveis não autorizam, por si só, a concessão da ordem. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Inapropriada a realização de prognóstico sobre o regime prisional a ser aplicado em caso de eventual condenação. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.